Tribunal: TJES
Processo: 5001577-50.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001577-50.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADILSON PEREIRA

APELADO: RODRIGO BASSO SILVA e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA. INADIMPLEMENTO. PARCEIRO OUTORGANTE. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O contrato pode ser conceituado como “
um ato jurídico bilateral, dependente de pelo menos duas declarações de vontade, cujo objetivo é a criação, a alteração ou até mesmo a extinção de direitos e deveres de conteúdo patrimonial. Os contratos são, em suma, todos os tipos de convenções ou estipulações que possam ser criadas pelo acordo de vontades e por outros fatores acessórios”.
(TARTUCE, Flávio, Direito Civil – Teoria Geral dos Contratos em Espécie, METODO, 6º edição, São Paulo, 2011).

2.
No processo judicial, a produção de provas é de salutar importância, nele logrando êxito somente aquele que prova os fatos por ele alegados.
3.
Os Autores (Apelados) conseguiram demonstrar em juízo que a conduta praticada pelo Demandado, ora Apelante, foi a causa da rescisão do contrato de parceria, ao deixar de entregar o percentual referente a produção de pimenta do reino na área objeto do contrato.
4.
O inadimplemento contratual por parte do Apelante restou demonstrado por seu próprio depoimento, quando “afirma que realizou colheitas no imóvel no período de vigência do contrato e que mesmo assim deixou de repassar parte do percentual recebido aos investidores”.
5.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001577-50.2021.8.08.0047

APELANTE
: ADILSON PEREIRA

APELADOS:
ROBERTO SILVA, JOELMA SILVA E TELMA REGINA BURGUEZ SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto em razão da Sentença de id 4440726, por meio da qual o Magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus (ES), nos autos da
Ação sob o Rito Comum
, proposta em desfavor do Apelante Adilson Pereira, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para declarar rescindido o contrato de parceria no id 7126930, por inadimplemento do Requerido (Apelante) e condená-lo ao pagamento:

do valor R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Sobre o montante deve incidir correção monetária a partir da data em que foi realizado o investimento (20/09/2016 – conforme afirmado pela parte requerente em sua peça inicial e não impugnado pelo requerido) pelo INPC/IBGE e juros de mora a partir da citação (30/06/2021 – Id nº 8489903), devendo a partir desta data incidir sobre o valor apenas a taxa Selic, que já engloba correção monetária e juros moratórios.

Rejeitou o pedido de condenação por danos morais.

Segundo os fatos narrados, a parte autora objetiva a resolução do contrato de parceria agrícola firmado com a parte requerida, ora Apelante, com a restituição do montante adimplido, bem como a condenação do demandado ao pagamento de danos extrapatrimoniais (morais). O requerido, por outro lado e em síntese, aponta que não praticou nenhuma conduta ilícita e culposa capaz de responsabilizá-lo pela resolução do contrato e ao pagamento de danos extrapatrimoniais.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Irresignada a parte interpôs o presente Recurso de Apelação.

O Apelante, por meio das razões recursais (id 4440728), pugna pela reforma da Sentença alegando, em síntese, que
(1)
“embora não expresso em contrato deveriam os investidores assumirem também os custos do empreendimento atingindo assim o equilíbrio contratual” (sic);
(2)
“acreditou estar implícito o dever de partilhar despesas e lucros visto que não se tratava de arrendamento rural” (sic);
(3)
agiu de boa fé, inclusive, informando aos Apelados sobre a seca e todas as dificuldades que ocorreram durante a vigência do contrato;
(4)
“
a própria produção de pimenta garante o investimento dos apelados não havendo necessidade de restrição em gleba de terra
”.

O contrato pode ser conceituado como “
um ato jurídico bilateral, dependente de pelo menos duas declarações de vontade, cujo objetivo é a criação, a alteração ou até mesmo a extinção de direitos e deveres de conteúdo patrimonial. Os contratos são, em suma, todos os tipos de convenções ou estipulações que possam ser criadas pelo acordo de vontades e por outros fatores acessórios”.
(TARTUCE, Flávio, Direito Civil – Teoria Geral dos Contratos em Espécie, METODO, 6º edição, São Paulo, 2011).

O contrato, quando válido e eficaz, deve ser cumprido pelas partes, de forma que o seu inadimplemento acarreta, peremptoriamente, a mora do devedor da obrigação, seja ela o contratante e/ou contratado.

Dispõe o vigente Código Civil, em seu artigo 394, que a mora do devedor decorre do não cumprimento de sua obrigação, no tempo, lugar e forma estabelecidos por lei ou contrato.

Sobre o tema, leciona Maria Helena Diniz:

"Configurar-se-á a mora do devedor quando este não cumprir, por culpa sua, a prestação devida na forma, tempo e lugar devidos em razão de lei ou contrato (...). Dois são, portanto, seus elementos: o objetivo, a não realização do pagamento no tempo, local e modo convencionados, e o subjetivo, inexecução culposa por parte do devedor [Curso de Direito Civil, volume 5, Salvador, 2012, Editora JusPODIVM, p. 167].

Nessa mesma linha, o artigo 475 do CC/02 dispõe que “
a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos
”.

No processo judicial, a produção de provas é de salutar importância, nele logrando êxito somente aquele que prova os fatos por ele alegados. Sobre prova, tem-se na doutrina:

“Ao autor incumbe a prova dos fatos geradores da obrigação, e, se não faz tal prova, perde a causa, ainda que o réu nada prove; o réu triunfa simplesmente pelo silêncio, porque a lei não faz pesar sobre ele o ônus da prova.” (Eduardo J. Couture, Fundamentos do Direito Processual Civil, 1946, Livraria Acadêmica - Saraiva & Cia., tradução de Rubens Gomes de Souza, p. 164).

Ernane Fidélis dos Santos, nos Comentários ao Código de Processo Civil, Volume III, Tomo I, artigos 332-375, pondera:

“Sobre a matéria probatória, o que tem ocorrido, em verdade, nas modernas legislações, é a presença constante de um conflito. Conflito que se estabelece entre os princípios legais da prova e o princípio preponderante do livre convencimento. E, em realidade, a consequência tem sido entendimento, cada vez mais acentuado, de que nenhuma regra probatória tem sentido absoluto. O juiz procura sempre alcançar o juízo de máxima probabilidade, e, na avaliação das provas, as regras processuais, muitas vezes, se demonstram impotentes. Cada caso apresenta uma particularidade. Às vezes, tal particularidade é prevista em lei, para fixar o real sentido da distribuição da matéria probatória”. (Páginas 5-6).

Destarte, de acordo com a regra de distribuição do ônus probatório prevista no inciso I, do art. 373, do CPC/2015, os Autores, ora Apelados, assumiram em seu desfavor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito.

Neste particular, os Autores (Apelados) conseguiram demonstrar em juízo que a conduta praticada pelo Demandado, ora Apelante, foi a causa da rescisão do contrato de parceria, ao deixar de entregar o percentual referente a produção de pimenta do reino na área objeto do contrato.

A despeito, contudo, das alegações de recurso, não há como afastar o entendimento adotado na Sentença, tendo em vista que o inadimplemento contratual por parte do Apelante restou demonstrado por seu próprio depoimento, quando “afirma que realizou colheitas no imóvel no período de vigência do contrato e que mesmo assim deixou de repassar parte do percentual recebido aos investidores”.

Acerca da conduta praticada pelo ora Apelante, transcrevo trechos da sentença:

Os documentos colacionados por ambas as partes evidenciam de forma cristalina o inadimplemento do contrato por parte do demandado, ao deixar de fornecer/entregar a parte requerente, durante todo o período contratual, os valores equivalentes ao percentual de 40% (quarenta por cento) da produção de pimenta do reino na área objeto do contrato. O não pagamento em favor dos requerentes está demonstrado pelo próprio depoimento pessoal do requerido, quando afirma que realizou colheitas no imóvel no período de vigência do contrato e que mesmo assim deixou de repassar parte do percentual recebido aos investidores. Inviável admitir a interpretação de que o pagamento somente seria devido ao final de todo o lapso de vigência do contrato, quando, na realidade, com base em colheitas passadas há mais de ano.

Como motivo principal para o inadimplemento em face dos autores, o requerido apontou que a safra produzida sofreu com a desvalorização/queda abrupta do preço de comercialização da pimenta do reino, o que tornou o valor do cultivo e manutenção da especiaria superior ao próprio valor de alienação do produto.

Quanto a isto, esclareço que a desvalorização do preço da
commodity
produzida, ainda que se trate de evento causador de redução do lucro líquido a ser obtido com o negócio firmado, não tem o condão de afastar/ilidir a responsabilidade do produtor em prestar contas aos contratantes e realizar a divisão do que fora apurado, ainda que em parcela inferior à imaginada quando da contratação. Os termos contratuais são incontestes em apontar que o requerido deveria repassar aos requerentes o percentual de 40% (quarenta por cento) da produção, inexistindo qualquer cláusula contratual que permitisse a retenção do que fora produzido para o pagamento de despesas relacionadas a plantação. Até porque, os autores haviam investido, de seu próprio patrimônio, considerável importância pecuniária para viabilizar o custeio/manutenção da produção.

Reafirmo, que restou sobejamente provado nos autos que o Demandado, ora Apelante, foi quem deu causa a rescisão contratual. Em outras palavras, o próprio Apelante admitiu que não adimpliu com a obrigação assumida durante a execução do contrato.

Destarte, corroboro com o entendimento externado pelo Magistrado na Sentença:

“Diante das condutas indevidas do requerido durante a execução do contrato (1 – não realizar o pagamento aos autores dos resultados da colheita; 2 – deixar de prestar informação plausível, ao longo do contrato, sobre a produção alcançada, os custos produtivos, a sua relação com o capital investido e a renda auferida), constato que não houve mau retorno econômico do empreendimento realizado, mas sim inadimplência contratual, a justificar a resolução prevista no artigo 475 do Código Civil
1
, retornando as partes ao estado anterior ao contrato (ou
status quo ante
). Registro que as disposições do Decreto n.º 59.566/1966 não alteram a constatação de conduta voluntária e indevida do requerido para o inadimplemento contratual.

No que diz respeito à restituição das partes ao estado anterior, entendo que é dever da parte requerida ressarcir aos requerentes todo o montante investido por estes, qual seja, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), considerando que nenhum valor foi adimplido em favor dos requerentes relacionados ao contrato discutido nestes autos.

Sobre o montante deve incidir correção monetária a partir da data em que foi realizado o investimento (20/09/2016 – conforme afirmado pela parte requerente em sua peça inicial e não impugnado pelo requerido) pelo INPC/IBGE e juros de mora a partir da citação (30/06/2021 – Id nº 8489903), devendo a partir desta data incidir sobre o valor apenas a taxa Selic, que já engloba correção monetária e juros moratórios, a teor do artigo 406 do Código Civil
2
.

Ademais, ainda em contrapartida as alegações do requerido, denoto que não se mostra viável a pretensão deste em efetuar descontos no valor investido pela parte requerente em decorrência dos custos/gastos da produção (mão de obra, maquinário e etc). Primeiro, porque inexiste previsão contratual que impute qualquer responsabilidade aos investidores pelos custos da produção em caso de rescisão contratual. Segundo, porque os gastos dispendidos e apresentados pelo requerido, da forma pela qual foram colacionados, não permitem a este juízo aferir quais despesas estão diretamente relacionados a produção no talhão objeto do presente contrato, sendo as contratações de mão de obra, despesas com maquinários e demais custos apresentados de forma global, ou seja, como despesas relacionadas à propriedade como um todo. Terceiro, foi o próprio requerido que deu causa ao inadimplemento contratual, de modo que deve arcar com os efeitos da rescisão do contratual e o restabelecimento da situação jurídica anterior.

Com isso, incabível o abatimento de qualquer novo montante do valor a ser ressarcido a parte autora.”.

Nesta perspectiva, em que pesem as razões recursais, a manutenção da sentença nos moldes em que proferida é medida que se impõe.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento, majorando os honorários advocatícios em 2%, para somar um percentual de 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.